Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. IMPOSTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS.
I. É formalmente hígido auto de infração tributária lavrado em conformidade com a legislação de regência.
II. Não há que se cogitar de responsabilidade subsidiária na hipótese em que a incidência do ICMS sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária é feita com base no artigo 320, inciso I, alínea “a”, item 2, do Decreto Distrital 18.955/1997.
III. No comércio de lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo o ICMS pertence ao Estado de destino, nos termos do artigo 155, § 4o, inciso I, da Constituição Federal, de maneira que não há direito a creditamento oriundo de operação distinta daquela que constitui o fato gerador do tributo.
IV. A aquisição de mercadorias de empresas optantes do Simples Nacional não gera direito ao aproveitamento de crédito do ICMS.
V. Não incorre no efeito confiscatório vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, multa por infração tributária que não supera o valor do tributo devido.
VI. Em se tratando de sentença de improcedência de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com o artigo 85, §§ 3o a 6o, do Código de Processo Civil.
VII. Se a aplicação da regra do artigo 85, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o do mesmo dispositivo legal.
VIII. Apelação da Autora desprovida. Apelação do Réu provida.